Tribunal: TJSP
Processo: 2140630-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ção dos recebíveis de aposentação. Neste cenário e momento da constrição, não estando dita importância sendo utilizada para as necessidades de sobrevivência, sua natureza alimentar não resta caracterizada para se afirmar impenhorável. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão parcialmente reformada, para afastar o deferimento do desbloqueio do valor equivalente a 40 salários mínimos que esteja contido nos planos de previdência privada do executado, porque penhorável. Recurso provido para este fim.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2140630-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Nota Promissória

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

04/09/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa de título extrajudicial. Decisão que deferiu o desbloqueio do valor equivalente a 40 salários mínimos que esteja contido nos planos de previdência privada do executado, assim como autorizou o levantamento do saldo respectivo em favor da exequente, até o limite do débito, aguardando-se o decurso do prazo recursal da decisão para que se

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa de título extrajudicial. Decisão que deferiu o desbloqueio do valor equivalente a 40 salários mínimos que esteja contido nos planos de previdência privada do executado, assim como autorizou o levantamento do saldo respectivo em favor da exequente, até o limite do débito, aguardando-se o decurso do prazo recursal da decisão para que se proceda à expedição das respectivas guias de levantamento. Inconformismo da exequente. Valor encontrado em plano de previdência privada abaixo de 40 salários mínimos. Penhorabilidade, porquanto, em princípio, o entendimento jurisprudencial que vige é no sentido de que esta é uma forma de amealhar e guardar dinheiro para o futuro, com espírito de aplicação, por ser uma reserva financeira para ser utilizada nas necessidades futuras em complementação dos recebíveis de aposentação. Neste cenário e momento da constrição, não estando dita importância sendo utilizada para as necessidades de sobrevivência, sua natureza alimentar não resta caracterizada para se afirmar impenhorável. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão parcialmente reformada, para afastar o deferimento do desbloqueio do valor equivalente a 40 salários mínimos que esteja contido nos planos de previdência privada do executado, porque penhorável. Recurso provido para este fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2140630-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MATHON
FOMENTO MERCANTIL LTDA, são agravados J & S PLÁSTICOS LTDA.,
CAROLINA FENTANES DOS SANTOS e JOSE CARLOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2140630-77.2020.8.26.0000
Comarca: 32a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Mathon Fomento Mercantil Ltda.
Agravados: J & S Plásticos Ltda. e outros
Voto no 19.068
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa de
título extrajudicial. Decisão que deferiu o desbloqueio do valor
equivalente a 40 salários mínimos que esteja contido nos
planos de previdência privada do executado, assim como
autorizou o levantamento do saldo respectivo em favor da
exequente, até o limite do débito, aguardando-se o decurso do
prazo recursal da decisão para que se proceda à expedição das
respectivas
guias
de levantamento. Inconformismo da
exequente. Valor encontrado em plano de previdência privada
abaixo de 40 salários mínimos. Penhorabilidade, porquanto, em
princípio, o entendimento jurisprudencial que vige é no sentido
de que esta é uma forma de amealhar e guardar dinheiro para o
futuro, com espírito de aplicação, por ser uma reserva
financeira para ser utilizada nas necessidades futuras em
complementação dos recebíveis de aposentação. Neste cenário
e momento da constrição, não estando dita importância sendo
utilizada para as necessidades de sobrevivência, sua natureza
alimentar não resta caracterizada para se afirmar impenhorável.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão
parcialmente reformada, para afastar o deferimento do
desbloqueio do valor equivalente a 40 salários mínimos que
esteja contido nos planos de previdência privada do executado,
porque penhorável. Recurso provido para este fim.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Mathon Fomento
Mercantil Ltda. contra os agravados, J & S Plásticos Ltda. e
outros, extraído dos autos de ação de execução por quantia certa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de título extrajudicial, em face de decisão (fls. 334/338) que deferiu
o desbloqueio do valor equivalente a 40 salários mínimos que
esteja contido nos planos de previdência privada do executado,
assim como autorizou o levantamento do saldo respectivo em favor
da exequente, até o limite do débito, aguardando-se o decurso do
prazo recursal da decisão para que se proceda à expedição das
respectivas guias de levantamento.
A agravante se insurge. Alega que os
agravados não cuidaram de fazer nenhum tipo de prova de que os
valores bloqueados possuem caráter alimentar e que eram
utilizados para a subsistência própria ou familiar.
Sustenta que os valores bloqueados são
oriundos de previdência privada e não de caderneta de poupança.
Assevera, embora os agravados não tenham
requerido, a r. decisão agravada determinou o desbloqueio dos
valores por representarem quantia inferior a 40 salários mínimos.
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, determinando-se que os valores
referentes à previdência privada em nome do agravado José Carlos
dos Santos sejam considerados penhoráveis para o fim de
satisfação do débito em execução.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
445/446), recebido no efeito suspensivo (fls. 448/452) e
contraminutado (fls. 461/472).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
À fl. 459 os agravados apresentaram
oposição à realização do julgamento virtual, bem como informaram
que não se opõem a essa forma de julgamento, desde que haja sua
intimação prévia acerca da data de início do julgamento, para
viabilizar o envio de memoriais e o agendamento de despacho
remoto.
É o relatório.
Inicialmente, anota-se ser cabível à espécie
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque este recurso
versa sobre decisão interlocutória proferida em processo de
execução.
Com relação ao mérito, conforme decisão de
admissibilidade deste recurso (fls. 448/452), anotado o respeito ao
entendimento firmado pelo douto juízo “a quo”, não o conforta a
tese formal de que o valor encontrado em plano de previdência
privada seja impenhorável abaixo de 40 salários mínimos.
Porquanto, em princípio, o entendimento
jurisprudencial que vige é no sentido de que esta é uma forma de
amealhar e guardar dinheiro para o futuro, com espírito de
aplicação, por ser uma reserva financeira para ser utilizada nas
necessidades futuras em complementação dos recebíveis de
aposentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Logo,
neste
cenário
e
momento
da
constrição, não estando dita importância sendo utilizada para as
necessidades de sobrevivência, sua natureza alimentar não resta
caracterizada para se afirmar impenhorável.
Este é o entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, conforme extrato reproduzido em voto
do eminente Desembargador Relator Alberto Gosson, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2249630-85.2015.8.26.0000, E. 22a Câmara de Direito Privado, j.
de 4 de fevereiro de 2016: “Com efeito, a Segunda Seção deste
Tribunal Superior pacificou o entendimento de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de
previdência privada deve ser aferida em cada caso concreto pelo
julgador, pois somente se provada a necessidade de utilização do
saldo para a subsistência do participante e de sua família é que
estará caracterizada a natureza alimentar da verba, incidindo o art.
649, IV, do CPC”.
Nesse
sentido,
também:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA ON LINE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
INTIMAÇÃO.
PENHORA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 211/STJ.
PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO
CONCRETO. PRECEDENTE ESPECÍFICO (...) 3. 'Por isso, a
impenhorabilidade
dos
valores
depositados
em
fundo
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz
casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a
necessidade de utilização do saldo para a subsistência do
participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza
alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC'”. (REsp 1339972, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 29/09/2015,
DJe 06/10/2015).
É o alinhamento adotado na jurisprudência
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
PENHORA.
PLANOS
DE
INVESTIMENTO.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
PENHORABILIDADE.
Impenhoráveis
são
a
pensão
e
a
aposentadoria recebida pelo executado. O VGBL (Vida Gerador de
Benefícios Livres) e o PGBL (Plano Gerador de Benefícios Livres)
consistem em planos de aplicação financeira de longo prazo. Não
se amoldam perfeitamente nas hipóteses descritas no artigo 833 do
Código de Processo Civil e tampouco seriam quantias classificadas
como verbas de natureza alimentar, destinadas à imediata e atual
sobrevivência da pessoa executada. É cabível a tentativa de
bloqueio de saldo de eventuais planos de previdência privada”. (Ag.
Inst. no 2009969-15.2017.8.26.0000, 12a C. de Direito Privado Rel.
SANDRA GALHARDO ESTEVES, j. 31.03.2 017).
“Penhora. fundo de previdência privada
complementar. ANÁLISE CASUÍSTICA. Possibilidade. Irresignação
contra decisão que penhorou valores aplicados em VGBL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Alegação de que verba é impenhorável. Constrição afrontaria art.
649, IV, CPC. Descabimento. Período de investimento. Valores que
se
assemelham
a
qualquer
investimento
financeiro.
Penhorabilidade. Posicionamento do STJ. Período de benefício.
Impenhorabilidade a ser aferida casuisticamente. Apenas se
demonstrada a natureza alimentar do benefício, constrição é ilegal.
Precedente do STJ. Ausência de esclarecimento a respeito da fase
do plano privado. Indiferença. Prova dos autos demonstra que
executada detém alto padrão social. Mesmo que já tenha se
iniciado período de benefício, valores não detém caráter alimentar”.
(Ag. Inst. no 2064769-95.2014.8.26.0000, 3a C. de Direito Privado,
Rel. Carlos Alberto Salles j. 03.06.2014).
Assim, sem haver a preocupação de provar
a natureza alimentar à realidade de hoje, não há se falar em sua
impenhorabilidade.
De tal sorte, reforma-se parcialmente a r.
decisão agravada, para afastar o deferimento do desbloqueio do
valor equivalente a 40 salários mínimos que esteja contido nos
planos de previdência privada do executado, porque penhorável.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator